Tribunal: TJDFT
Processo: 0703344-19.2023.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0703344-19.2023.8.07.0018 Classe judicial: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) JUIZO RECORRENTE: RAIMUNDO RIBEIRO MENDES RECORRIDO: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN, DISTRITO FEDERAL Decisão REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. MANIFESTAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO. SILÊNCIO ADMINISTRATIVO. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1. É assegurado a todos a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação no âmbito judicial e administrativo (CF, art. 5o, LXXVIII). 2. A ausência de manifestação tempestiva da Administração nos casos em que deveria pronunciar-se após provocação do administrado configura a omissão denominada silêncio administrativo (Lei no 840/2011, art. 173). 3. A falta de manifestação tempestiva da Administração caracteriza silêncio administrativo e viola direito líquido e certo, uma vez que não há qualquer justificativa para a omissão. 4. Remessa necessária conhecida e não provida. 1. Juízo Recorrente (ID no 48628090): Sentença da 3a Vara de Fazenda Pública do DF que concedeu a segurança para determinar que a autoridade coatora profira decisão acerca do requerimento administrativo do impetrante (processo administrativo SEI 00094-00001509/2022-55; CPC, 487, I). 2. Sucumbência: Custas e despesas “ex lege”. Sem honorários advocatícios (Lei no 12.016/09, art. 25). Sem gratuidade de justiça. 3. Autor: Raimundo Ribeiro Mendes. 4. Autoridade coatora: Chefe do Núcleo de Direitos e Deveres do Serviço de Limpeza Urbana (SLU). 5. Outras partes: Distrito Federal como litisconsorte passivo. 6. Ação proposta: Mandado de Segurança. Causa de pedir: a omissão em analisar o pedido administrativo formulado viola direito líquido e certo. Pedido: determinação para que a autoridade coatora conclua o processo administrativo no 04016-00096307/2021-12 ou que seja fixado prazo para sua conclusão. Data do ajuizamento: 30/3/2023. Valor da causa: R$ 1.000,00. 7. Não houve recurso voluntário das partes. 8. Cumpre decidir. 9. A matéria é recorrente e tem jurisprudência dominante. 10. Conheço a remessa necessária (CPC, art. 496, I; Lei no 12.016/2009, art. 14, § 1o). 11. Síntese fática: O impetrante narrou que é ocupante do cargo de Analista Técnico Assistencial em Políticas Públicas e Gestão Governamental e encontra-se lotado no núcleo de limpeza urbana em Ceilândia/DF. 12. Afirmou que requereu a conversão do período especial de serviço trabalhado no órgão em tempo comum, nos termos do art. 49 da Lei no 9.784/99. 13. Informou que o pedido foi formulado em 12/4/2022 e que a Administração possui o prazo de 30 dias para decidir (Lei no 9.784/99, art. 49). Explicou que o último andamento do procedimento administrativo ocorreu em 22/9/2022. 14. Sustentou que a demora injustificada na análise do processo administrativo feriu seu direito líquido e certo (CF, art. 5o, LXXVIII). 15. Requereu a concessão de liminar e, no mérito, a concessão da segurança para que a autoridade coatora conclua o processo administrativo no 00094-00001509/2022-55, no prazo de 10 dias, sob pena de multa. 16. Cerne da controvérsia: cinge-se em verificar se o autor/impetrante tem direito líquido e certo de ter seu requerimento administrativo analisado e concluído pela autoridade coatora. 17. Discussão: 18. De acordo com o art. 1o da Lei no 12.016/2009 “conceder-se-á Mandado de Segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade”. 19. O Mandado de Segurança ampara o indivíduo, em sentido amplo, contra a prática de atos abusivos ou ilegais cometidos pelo Poder Público, cujo procedimento é regido pela Lei no 12.016/2009. 20. O cerne é a proteção de direito líquido, caracterizado pela demonstração, de plano e mediante prova documental pré-constituída, da situação jurídica objeto da demanda. 21. O art. 5o, LXXVIII da Constituição Federal assegura a todos a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação no âmbito judicial e administrativo. 22. O processo administrativo no 00094-00001509/2022-55 foi proposto em 12/4/2022 e não tinha sido objeto de análise desde 22/11/2022. 23. Concluída a instrução de processo administrativo, a Administração tem o prazo de até trinta dias para decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada (Lei no 9.784/99, art. 49 c/c Lei Distrital no 2.834/2001). 24. É ilegal a omissão do impetrado, por violar a razoável duração do processo garantida constitucionalmente. 25. O silêncio administrativo viola direito líquido e certo do impetrante ao deixar, injustificadamente, de apreciar os pedidos do processo administrativo. Precedentes: Ac. 1411153, 07082269220218070018, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, Publicado no DJE: 6/4/2022; Ac. 1227590, 07082214120198070018, Relator: Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, Publicado no DJE: 10/2/2020. 26. Registre-se que após a sentença, há informação de que o requerimento foi atendido e cumprido, com a expedição da Declaração de Tempo de Atividade Especial, certificada pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal (IPREV/DF – ID no 48628096, pág. 7). 27. Confirmo a sentença. 28. Informações complementares: ação proposta em 30/3/2023. Valor da causa: R$ 1.000,00. Sentença proferida em 9/5/2023. Sem honorários. Não há gratuidade de justiça. Dispositivo 29. Conheço a remessa necessária e nego-lhe provimento. Confirmo a sentença. 30. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 31. Previno as partes de que a interposição de embargos de declaração contra esta decisão, se declarados manifestamente inadmissíveis, protelatórios ou improcedentes, acarretará a condenação à penalidade fixada no art. 1.026, § 2o do CPC. 32. À Secretaria da 8a Turma para excluir o Departamento de Trânsito do Distrito Federal (DETRAN/DF) dos autos. 33. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 20 de julho de 2023. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro